Tribunal: TJDFT
Processo: 0752448-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752448-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENRICO DA CUNHA CORREA, RAPHAEL ROSA NUNES VIEIRA DE PAIVA AGRAVADO: DARI DOS SANTOS ROCHA, COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ENRICO DA CUNHA CORREA e RAPHAEL ROSA NUNES VIEIRA DE PAIVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 77200377 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença travado entre COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL e DARI DOS SANTOS ROCHA, dentre outros pontos, resolveu a questão da reserva honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, atribuídos aos advogados agravantes, que foram dispensados de sua função no decorrer da fase executiva. Os agravantes recorrem de tal decisão, alegando, em suma, equívocos no cômputo das verbas honorários que entendem como lhes sendo devidas. Afirmam que a decisão recorrida reservou valores referentes a honorários advocatícios, de sucumbência e contratuais, em percentuais menores do que os previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC; que deixou de aplicar as multas previstas no § 1o do artigo 523 do CPC sobre os valores de honorários devidos; e, ainda, fixou em 50% (cinquenta por cento) os honorários de sucumbência devidos na fase de cumprimento de sentença sobre o valor devido pelo executado, Sr. Dari dos Santos Rocha. Asseveram que fazem jus aos honorários discutidos em decorrência de lei e pactuação em contrato, assim como a multa e honorários sucumbenciais relacionados à fase executória. Delineiam argumentos mais detalhados acerca de cada um dos pontos retro citados. Ancorado nessas alegações, requerem a suspensão liminar da decisão agravada. No mérito, requestam pela reforma da decisão vergastada para “(...) 1. fixar exclusivamente os honorários do cumprimento de sentença em favor dos advogados Enrico Corrêa e Raphael de Paiva, mantendo a r. decisão ID 19201047 como título executivo judicial exclusivo dos advogados agravantes, conforme os arts. 23 e 24 da lei 8.906/94, com a determinação de reserva em favor dos agravantes; 2. Aplicar a multa prevista no §2o do art. 523 do CPC sobre os honorários de sucumbência na fase ordinária e no cumprimento de sentença, determinando a reserva dos valores em favor dos agravantes; 3. Reconhecer o título executivo judicial referente aos honorários de 11% (onze por cento ) do proveito econômico não obtido como dinheiro, sobre R$ 1.109.959,96 (hum milhão, cento e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), que foi o que a Cooper Monte Verde deixou de pagar na ação monitória2016.03.1.019135-2; determinando a reserva do valor apresentado em primeiro grau, com a incidência de multa e honorários, conforme o §2o do art. 85, do CPC.” (ID 22182105) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com a comprovação do recolhimento do respectivo preparo recursal (IDs 22181607 e 22181608), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos de convicção que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo. De igual modo, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não reputo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso à baila. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela parte agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos, os quais sequer foram abordados direta e especificamente na peça recursal. Pela análise com base no conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) até de se extrai a questão da probabilidade do provimento da pretensão recursal. Contudo, quanto ao requisito do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou da possibilidade de risco ao resultado útil do processo nada foi alegado pelos recorrentes. Requisito este que, embora não apontado, não reputo, nesta análise sumária e rarefeita da causa, presente no caso em exame, diante das circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos. De outro vértice, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre o quantum devido aos agravantes a título de honorários advocatícios, a saber: R$ 232.740,56 (duzentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, e não havendo constatação casuística de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir a tutela de urgência requerida, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de nenhum dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator